Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SOMA SUPERIOR A OITO ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, diante da superveniência de nova condenação criminal procedeu à unificação das penas e fixou o regime fechado, ao fundamento de que o montante remanescente ultrapassa oito anos de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de nova condenação, cuja soma ao restante da pena em execução ultrapassa oito anos de reclusão, autoriza a fixação do regime fechado, ainda que o apenado estivesse em regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A superveniência de nova condenação no curso da execução impõe a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, devendo o regime de cumprimento ser definido pelo resultado da soma das reprimendas.
2. O art. 118, inciso II, da Lei de Execução Penal determina a transferência para regime mais rigoroso quando a soma da nova condenação ao restante da pena em execução torna incabível o regime até então vigente.
3. O art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal estabelece que penas superiores a oito anos devem ser cumpridas em regime fechado, critério aplicável após a unificação das penas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A superveniência de nova condenação no curso da execução penal impõe a unificação das penas e a redefinição do regime com base no montante global resultante. Ultrapassado o patamar de oito anos após a soma das penas, devendo ser fixado o regime fechado.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, “a”; LEP, arts. 111 e 118, II e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2077272, 0746785-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025; TJDFT, Acórdão 1978539, 0703070-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 13.03.2025.